Tribunal: CARF
Processo: 19515.004121/2007-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004121/2007-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.448 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de novembro de 2021
Recorrente
DENISE RODRIGUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de ofício, os
valores creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte e todos os co-titulares,
regularmente intimados, não comprovem, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, fica a autoridade
lançadora dispensada de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo
ao contribuinte o ônus da prova.
Somente a apresentação de provas inequívocas é capaz de elidir uma presunção
legal de omissão de rendimentos invocada pela autoridade lançadora.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
São indispensáveis, para a aceitação do empréstimo, a comprovação da efetiva
transferência do numerário, da capacidade financeira do mutuante e da
quitação da dívida pelo mutuário, mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea, coincidente nas respectivas datas e valores.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004121/2007-33
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004121/2007-33

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Fernando Gomes Favacho, Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega (suplente convocado) e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão 16-42.304 18a
Turma da DRJ/SP1, fls. 487 a 503.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância:
Contra a contribuinte acima qualificada foi lavrado o Auto de Infração de fls. 422/427,
acompanhado dos demonstrativos de apuração de fls. 417/421, que lhe exige crédito
tributário no montante de R$ 2.517.398,44, sendo que RS 1.225.767,53 a título de
imposto, RS 372.305,27 a título de juros de mora calculados até 30/11/2007 e R$
919.325,64 a título de multa proporcional.
Todos os procedimentos fiscais adotados, bem como as verificações / análises /
conclusões, encontram-se detalhadamente relatadas no Termo de Verificação Fiscal (fls.
414/416).
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 424/427), foi efetuado o
lançamento de ofício por omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
de origem não comprovada, conforme valores abaixo discriminados:
Fato Gerador Valor Tributável ou Imposto Multa (%)
31/01/2002 R$ 73.841,15 75,00
28/02/2002 R$ 28.820,53 75,00
31/03/2002 R$ 25.955,45 75,00
30/04/2002 R$ 22.921,73 75,00
31/05/2002 R$ 16.174,79 75,00
30/06/2002 R$ 102.160,11 75,00
31/07/2002 R$ 18.824,37....75,00
31/08/2002 R$ 6.415,38.... 75,00
30/09/2002 R$ 3.870,48......75,00
31/10/2002 R$ 4.638,07......75,00
30/11/2002 R$ 4.889,07..... 75,00
31/12/2002 R$ 12.804,39... 75,00
31/01/2003 R$ 34.212,95 ...75,00
28/02/2003 R$ 27.590,43....75,00
31/03/2003 R$ 6.146,79.....75,00
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004121/2007-33

30/04/2003 R$ 12.140,62. 75,00
31/05/2003 R$ 29.977,71..75,00
30/06/2003 R$ 25.593,44 .75,00
31/07/2003 R$ 23.786,17..75,00
31/08/2003 R$ 91.865,44...75,00
30/09/2003 R$ 44.573,91.. 75,00
31/10/2003 R$ 93.454,22...75,00
30/11/2003 R$ 32.946,51...75,00
31/12/2003 R$ 109.178,98..75,00
31/01/2004 R$ 56.997,81.. 75,00
29/02/2004 R$ 31.472,49... 75,00
31/03/2004 R$ 52.895,48....75,00
30/04/2004 R$ 37.795,71....75,00
31/05/2004 R$ 38.154,68 ...75,00
30/06/2004 R$ 68.933,84... 75,00
31/07/2004 R$ 50.197,85... 75,00
31/08/2004 R$ 57.046,85... 75,00
30/09/2004 R$ 60.644,63 ...75,00
31/10/2004 R$ 234.505,42 ..75,00
30/11/2004 R$ 108.503,09 ..75,00
31/12/2004 R$ 83.211,96....75,00
31/01/2005 R$ 115.187,14...75,00
28/02/2005 R$ 118.396,37....75,00
31/03/2005 R$ 127.987,96 ...75,00
30/04/2005 R$ 215.930,96 ...75,00
31/05/2005 R$ 163.567,63... 75,00
30/06/2005 R$ 148.415,93... 75,00
31/07/2005 R$ 204.157,56... 75,00
31/08/2005 R$ 220.886,70... 75,00
30/09/2005 R$ 320.462,92 ...75,00
31/10/2005 R$ 386.950,12....75,00
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004121/2007-33

30/11/2005 R$ 276.864,13 . 75,00
31/12/2005 R$ 445.952,29 . 75,00
Enquadramento Legal: Art 849 do RIR/1999;
Art. 1o da Medida Provisória n° 22/2002, convertida na Lei n° 10.451/2002.
Cientificada do lançamento em foco, em 12/12/2007, conforme fl. 431. A interessada
apresentou, em 08/01/2008. a impugnação de fls. 433/436, com as seguintes razões de
defesa:
Da origem dos depósitos em minhas contas: Se no próprio termo de verificação fiscal
questiona a origem dos mesmos aponto que nas respectivas planilhas os depósitos são
mencionados em cheques, entendo que isso mostra claramente a origem dos valores. De
outros valores, conforme anexo, pode-se observar que por varias vezes recorri à
contratação de empréstimos pessoal em bancos.
• Da inércia da comprovação da origem dos recursos, fato este comprovado novamente
por via dos cheques onde consta CPF nome numero de conta e agencia e no verso onde
fora depositado.
• Rendimento omitido, tratando-se de procedimento administrativo, solicito
respeitosamente que observem não ter sido levado em consideração em nenhum
momento que, como co-titular os fundos transferidos, depositados em minha conta
também possuem origem conforme documentação anexa, do mérito da omissão, este
será retratado em conformidade com a legislação vigente.
• Abrangência administrativa, mais uma vez entendo que o titular das contas se
apresenta com total idoneidade com relação à origem dos recursos financeiros. Justifico
o respectivo titular Waldir Antonio Azevedo, onde se constata em anexo por
documentos legítimos compostos de CPF/RG e endereço, a obtenção de empréstimo
financeiro, onde afasto veementemente o termo (sem origem), ou obtenção fraudulenta,
pois estamos demonstrando documentalmente a referida origem de recursos; faço tal
referencia por motivo de o titular estar diretamente envolvido nos lançamentos em
minha conta conjunta assim como conta individual.
• Da apresentação de documentos hábeis e idóneos, coincidentes em datas e valores,
estão sendo solicitadas documentações dos exercícios 2002, 2003, 2004, 2005, estamos
empenhados em juntar o maior numero de documentos possíveis, contudo, recibos,
canhotos, contratos, etc, são difíceis de se encontrar em uma residência após 07 anos,
havendo tal dificuldade na maioria das residências. Ainda corno agravante não tenho
contador. Observo ainda que, tecnicamente seria praticamente impossível apresentar
dados coincidentes, pois nossas contas são fragmentadas.
• Das notificações via correio coloco a seguinte situação a qual é absolutamente real,
suponha que em caso de ausência por motivo de trabalho em outro Estado, por períodos
de médio a longo prazo, onde a pessoa responsável pela casa, no caso empregada
domestica, comparece de uma a duas vezes por semana para eventual limpeza, abrir
portas e janelas, e nesse período são enviadas as notificações, obviamente são
desconhecias pela funcionaria que mal sabe ler nem tão pouco foi orientada para tal
procedimento, visto que as notificações são inesperadas e, nesses casos somos julgados,
sentenciados, e nos é negado o direito de defesa, pois os auditores com quem falamos
alegam a perda do prazo devido. Isso em caso de trabalho conforme citei anteriormente,
e se por motivo de doença onde os recursos estão em outras cidades, ou ate mesmo
países, isso pergunto se alguém se preocuparia com o que chegou pelo correio estando
com uma pessoa enferma na família, estou ciente de que tudo isso não justifica, mas é
bem possível de acontecer.
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004121/2007-33

• Das responsabilidades. Muitas vezes autuar, presumir conduta fiscal irregular, tenho
convicção que é rotina da receita, mas caso a receita venha a notificar-todos os
contribuintes que tiveram movimentação bancaria superior a renda declarada para fins
de imposto de renda devido, poderá injustamente apontar um contribuinte como
sonegador, pois a CPMF não vai refletir a renda auferida, visto que ela incide sobre toda
a movimentação financeira, sendo assim a receita não pode espelhar nem de longe a
renda a ser declarada; entendo que receita e renda tem naturezas jurídicas, conceitos
jurídicos e contábeis bem diversos um do outro, é o caso do contribuinte que
movimentou valores de terceiros que não necessitariam ser mencionados em sua
declaração, e esse pode ficar impossibilitado de provar a origem de tais depósitos, e com
isso ser considerado sonegador de tributos.
-Do que consta nas planilhas, entendo que os valores mencionados nas tais planilhas
bancarias não se referem em hipótese alguma a ganhos líquidos ou aplicações
financeiras de qualquer tipo.
-Da obrigatoriedade de se comprovar recursos obtidos via instituição bancaria ou
particular, se observarmos independente de quebrarmos o sigilo bancário, deveríamos
também quebrar o sigilo respectivo às dividas em atraso, juros astronômicos
praticamente impagáveis, para que então possamos ter um panorama mais realista do
contribuinte.
- Do item numero 10 do termo de verificação fiscal, baseada em documentos de
indiscutível veracidade, discordo que existe falta de comprovação da origem de
recursos.
•Por fim, tratando-se de impugnação administrativa, manifesto meu desacordo à menção
de leis, artigos e incisos no referido termo de verificação fiscal, mesmo entendendo que
os mesmos servem para embasamento no descrito do referido termo, contudo da
margem a presumir enquadramentos legais visto que nesta fase existe ainda a
possibilidade da apresentação de provas documentais bem como sua apreciação.
Observo também que não argumentei sobre o mérito respeitando a fase administrativa
do procedimento."
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não
assiste razão à contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004, 2005
CIÊNCIA POR VIA POSTAL.
Considera-se recebida a intimação fiscal na data de sua entrega no domicílio
fiscal do contribuinte, confirmada com assinatura do recebedor, ainda que este
não seja o próprio contribuinte ou seu representante legal.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; refira-se a fato ou a direito superveniente ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004121/2007-33

Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de ofício, os
valores creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições
financeiras, em relação aos quais o contribuinte e todos os co-titulares,
regularmente intimados, não comprovem, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Invocando uma presunção legal de omissão de rendimentos, fica a autoridade
lançadora dispensada de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo
ao contribuinte o ônus da prova.
Somente a apresentação de provas inequívocas é capaz de elidir uma presunção
legal de omissão de rendimentos invocada pela autoridade lançadora.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
São indispensáveis, para a aceitação do empréstimo, a comprovação da efetiva
transferência do numerário, da capacidade financeira do mutuante e da
quitação da dívida pelo mutuário, mediante a apresentação de documentação
hábil e idônea, coincidente nas respectivas datas e valores.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às
fls. 513 a 515, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que o cerne da lide é a comprovação da origem dos depósitos
efetuados nas contas correntes da contribuinte, onde a mesma, ao ser instada pela fiscalização à
comprovar a origem dos referidos depósitos, termina por apresentar justificativas que não
atenderiam aos requisitos legais para a comprovação da respectiva origem no sentido de exclusão
da autuação por omissão de rendimentos.
Em seu recurso, a contribuinte, de forma bem simplória, termina por argumentar
que os valores movimentados em suas contas, são provenientes de empréstimos obtidos, onde já
teriam sido devolvidos aos reais proprietários e também das malfadadas transações comerciais
empreendidas por seu esposo. Ao final, solicita que os referidos valores sejam revistos a fim de
que seja feita uma apuração justa e que venha a afastar a autuação, conforme os trechos de seu
recurso, a seguir transcritos:
A documentação é hábil e idônea, eis que a própria Receita Federal fez os referidos
levantamentos, pois a entrada dos recursos creditados nas contas correntes teve a
identificação de quem as depositou (origem) durante os anos calendários citados na
autuação.
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004121/2007-33

O Esposo da contribuinte também participou de uma comercialização de veículos, tendo
experimentado pesados prejuízos neste mercado volátil e grande endividamento do
contribuinte, no qual culminou em "quebra", ou seja, prejuízos no qual nunca conseguiu
honrar até a presente data.
DOS VALORES DEVOLVIDOS A TERCEIROS
A contribuinte, ora contestante esclarece que dos recursos creditados em suas contas
correntes, observando-se que estes valores amealhados nos bancos em que mantinha
contas, 85% (estimado),provém de empréstimos de terceiros, largamente já
demonstrado através dos próprios esclarecimentos prestados pelos contribuintes e pelos
extratos bancários, em que a própria Receita Federal juntou no presente
processo. Ora evidente está de que a procedência dos recursos veio de forma legal, toda
via os empreendimentos não lograram êxito, no qual, também podemos constatar
através dos respectivos extratos já juntados nos presentes autos, foram em parte
devolvidos aos seus respectivos provedores (terceiros), sendo que os demais valores
foram perdidos em razão da má gerência do contribuinte e perdas na tentativa dos
negócios mal sucedidos. Portanto em momento algum o contribuinte tentou fraudar a
origem dos recursos, inclusive absorvendo os prejuízos que teve na aventura
empresarial malfadada, conforme já vastamente demonstrado nestes autos.
Diante do exposto a contribuinte impugna os valores de rendimentos apresentados pela
Receita Federal, por não coadunar com os valores movimentados em suas contas
correntes, vez que houve a devolução a aqueles que deram origem legalmente a
movimentação bancária.
Finalmente face a manutenção do crédito tributário, além de julgar improcedente
mantendo-se através do respectivo acórdão de fls., a contribuinte requer que seja
acolhida o presente recurso no sentido de que seja recalculado os valores apresentados
pela Receita Federal, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2.003,
2.004, 2.005, e 2.006, (anos calendário 2.002, 2.003, 2.004 e 2.005, respectivamente),
adequando o que efetivamente os valores creditados ou investidos junto a instituição
financeira, descontando, evidentemente os valores que foram devolvidos aos titulares
dos empréstimos, por ser de direito.
No que diz respeito aos argumentos da contribuinte no sentido de que a
titularidade dos depósitos em sua conta pertencem em sua grande maioria a terceiros, não tem
porque ser arrazoada em seus argumentos, pois a mesma não apresentou nenhum elemento que
comprove o alegado, nem mesmo o respectivo repasse aos supostos beneficiários.
Portanto, considerando a apresentação pela contribuinte de um recurso
extremamente resumido, como também a não apresentação de elementos de provas, em especial
no que diz respeito à solicitação de empréstimos, onde deveria ter sido apresentada a
comprovação efetiva do fluxo completo das transações envolvidas, desde a obtenção dos valores
até a sua devolução, entendo que a contribuinte não se desincumbiu de sua obrigação de
apresentar elementos que afastassem a autuação, devendo portanto, ser mantida, juntamente com
o acórdão em debate.
Quanto à solicitação de que os valores sejam revistos a fim de que seja feita uma
apuração justa e que venha a afastar a autuação, conforme já explanado, uma vez que a
fiscalização, diante da hipótese legal de presunção de omissão de rendimentos, intimou a
contribuinte a justificar os referidos depósitos, para que comprovasse que os mesmos não se
enquadrariam na hipótese prevista e a contribuinte não apresentou elementos que afastasse a
presunção, não tem porque se acatar o solicitado por meros argumentos de justiça fiscal.
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.448 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004121/2007-33

No tocante à decisão recorrida, entendo que a mesma não merece reparo, por
conta de que a mesma foi bastante objetiva no sentido de demonstrar a legislação referente à
presunção legal para a caracterização da omissão de rendimentos, onde o ônus da prova em
contrário caberia à recorrente; mencionando, inclusive, que a contribuinte e o seu cônjuge foram
regularmente intimados a comprovar com documentação hábil e idônea a origem dos recursos
creditados em suas contas bancárias e que os mesmos não se desincumbiram de sua obrigação,
pois não serviriam como prova argumentos genéricos que não façam a correlação inequívoca
entre os depósitos e as origens e, ainda, em relação aos empréstimos realizados com terceiros,
pessoa física ou jurídica, além de estarem consignados nas declarações de imposto de renda do
mutuante e do mutuário, deveriam estar comprovadas, por meio de documentação hábil e idônea,
a sua contratação, a efetiva transferência de numerário do credor para o tomador, coincidente em
datas e valores, e a quitação pelo devedor da dívida contraída.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso voluntário,
para NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital